Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702476-92.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA CLOTILDE BALBUENA, JULIANA MOREIRA NONATO APELADO: JULIANA MOREIRA NONATO, ELISANGELA CLOTILDE BALBUENA D E S P A C H O Constato que o subscritor da apelação de ELISÂNGELA CLOTILDE BALBUENA, o advogado BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU, OAB/DF 43.143, não detem poderes outorgados neste feito. O substabelecimento de ID 19589038 refere-se a outro processo e tem data anterior à procuração de ID 19587848. Além disso, MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/DF 53.030, subscritor das contrarrazões de ELISÂNGELA, apresentou substabelecimento (ID 19589053) com data anterior à procuração apresentada no ID 19587848 e com a mesma assinatura do documento de ID 19589038, o que não lhe confere a confiabilidade necessária. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual sob pena de não conhecimento do recurso e não apreciação das contrarrazões. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora